Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-22.2023.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000173-22.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NICOLLY OLIVEIRA LEAL - CPF: 057.461.211-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO APARECIDO DA SILVA - CPF: 027.977.951-80 (APELANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON FERNANDES SILVA - CPF: 071.242.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. C. D. A. - CPF: 074.553.411-21 (VÍTIMA), SIDNEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.434.871-11 (VÍTIMA), B. D. G. D. S. (VÍTIMA), NICOLLY OLIVEIRA LEAL - CPF: 057.461.211-42 (APELADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), THIAGO APARECIDO DA SILVA - CPF: 027.977.951-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA -PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade da busca domiciliar ante a existência de fundadas razões da prática de crime permanente.

O pleito absolutório não merece prosperar quando as provas produzidas não deixam dúvidas de que as
drogas
apreendidas seriam destinadas à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

A dedicação à atividade criminosa obsta o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

“A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

“Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos”
(TJMT, APCrim n. 10007271520208110080).

“O alegado porte compartilhado de arma de fogo não se revela prova suficiente para a condenação, mormente por não restar evidenciada a unidade de desígnios para o cometimento do crime”.
(TJMT, APCrim n. 10064481920218110045).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos tirados pelo
Ministério Público
e pelos acusados
Nicolly Oliveira Leal
e
Thiago Aparecido da Silva
em face de decisão que os
condenou
como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cindo) dias-multa, em regime inicial fechado; 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cindo) dias-multa, em regime inicial fechado; 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cindo) dias-multa, em regime inicial fechado; todavia os
absolveu
da imputação dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), posse ilegal de arma de fogo com identificação suprimida (art. 16, § 1ª, inciso IV, da Lei n. 10.826/03) e associação para o tráfico de drogas (artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006), dada a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 169759388).

A defesa da acusada Nicolly requer: a) a declaração de nulidade da busca domiciliar; b) a absolvição (art. 386, VII, CPP); c) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 169759425).

A defesa do acusado Thiago requer: a) a declaração de nulidade da busca domiciliar; b) a absolvição (art. 386, VII, CPP); c) a fixação da pena-base no mínimo legal; d) o abrandamento do regime prisional (ID 169759412).

Já o
Parquet
pugna pela condenação dos acusados pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), posse ilegal de arma de fogo com identificação suprimida (art. 16, § 1ª, inciso IV, da Lei n. 10.826/03) e associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/2006), em concurso material (ID 169759392).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelos acusados (ID 169759415 e ID 169759427).

Manifestando-se em contrarrazões,
os acusados pugnam
pelo desprovimento do apelo ministerial (ID 169759413 e ID 169759423).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento do recurso ministerial (ID 173390172).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, ambos os acusados pugnam pela declaração de nulidade da busca domiciliar.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Consta da denúncia que:

“[...] iniciando-se em data não especificada, porém, até o dia 26 de abril de 2022, em São José do Rio Claro, MAYCON FERNANDES SILVA, THIAGO APARECIDO DA SILVA, WELITON PEREIRA DA SILVA e NICOLLY OLIVEIRA LEAL associaram-se com a finalidade de vender e/ ou fornecer ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes. Também é produto das investigações que, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 15h, nas dependências da residência particular situada na Rua Periquito, s/n, bairro Residencial Casa Nova, em São José do Rio Claro/MT, os quatro denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito e guardavam 07 porções de substância análoga à maconha, 24 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, assim como também haviam adquirido as drogas em data anterior e há certo tempo as expunham à venda naquele recinto, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [vide laudo preliminar de constatação que segue incluso]. Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os increpados possuíam, para uso compartilhado, uma arma de fogo de uso permitido [revólver calibre 38] e uma arma de fogo com numeração suprimida [revólver calibre 38], aptas a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, além de munições de idêntico calibre, tudo sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares [vide auto de apreensão e auto de eficiência que seguem inclusos]. Emergem dos informes coligidos que, após a prática dos assassinatos acima narrados [1ª série de crimes], a Polícia Militar recebeu informes no sentido de que os suspeitos da prática delituosa estavam no endereço retrocitado. Apurou-se que, ao chegarem naquela localidade, a guarnição se deparou com WELITON PEREIRA DA SILVA, que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga imediata. É dos autos que, ao retornar do interior do imóvel e ser indagado pela guarnição a respeito da sua reação, o referido increpado confessou que havia armas de fogo naquele recinto privado, razão pela qual foi iniciada, a partir daí, a busca domiciliar. No curso da diligência, os policiais localizaram, no interior de uma mochila, sete porções de substância análoga à maconha, vinte e quatro porções de substância análoga à pasta base de cocaína, duas balanças de precisão, seis aparelhos celulares, além R$ 22,00 em espécie, tudo a confirmar a comercialização de drogas. Durante a operação, também foram localizados um revólver calibre 38 da marca Taurus, com numeração suprimida, um revólver calibre 38 da marca Rossi e sete munições intactas de idêntico calibre, além de uma camiseta e um tênis semelhantes àqueles utilizados por um dos suspeitos pela prática dos crimes contra a vida acima narrados [1ª série de crimes]. É produto dos informes policiais que os todos os increpados, que tinham livre acesso aos revólveres, porquanto de uso compartilhado deles, dedicavam-se, há considerável período, à venda e ao fornecimento de drogas aos usuários desta cidade, na medida em que restou estabelecida entre todos uma coesa e perene associação cujo propósito último era a difusão lucrativa de entorpecentes naquela moradia”
(ID 169759382, p. 109-110).

O juízo
a quo
refutou a tese de invasão de domicílio ao argumento de que além da existência de fundadas razões da prática de crimes permanentes (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo), o ingresso dos policiais na residência foi autorizado pela acusada Nicolly. Veja-se:

“Na presente hipótese, a incursão na coabitação de MAYCON FERNANDES SILVA, WELITON PEREIRA DA SILVA, THIAGO APARECIDO DA SILVA e NICOLLY OLIVEIRA LEAL deu-se com autorização da indigitada NICOLLY OLIVEIRA LEAL, conforme interrogatório extrajudicial n° 2022.8.74302 de Id. 84145454. Vejamos: “QUE informa que a abordagem policial foi feita em frente à sua residência; QUE neste momento Thiago tentou fugir e a interrogada pediu para ele voltar já que não estava escondendo nada; QUE após a abordagem a interrogada permitiu a entrada dos policiais em sua casa; QUE durante a abordagem dos policiais ouviu Thiago e Maykon dizer que utilizam as armas para caçar; QUE nega que a droga e as armas encontradas em sua residência pertencem à interrogada; QUE acerca dos celulares apreendidos em sua casa, RESPONDEU que o celular Motorola 9 Play Plus de cor azul (Cód. 1D943) é de sua propriedade; QUE confirma que o celular (Cód. 1D940) pertence à Jerferson Margalhães vulgo "Jeffinho"; QUE também confirma que o celular (Cód. 1D945) pertence à Carlos Eduardo vulgo "Pesadelo"; QUE afirma que estes dois últimos celulares estavam na posse de seu marido Weliton que afirmou ter comprado de um rapaz que teria encontrado os celulares na rua após o ocorrido entre a polícia militares e os suspeitos citados;” Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a saber, demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. Desta feita, a ação policial está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021)” – ID 169759388 – p. 6).

Ressalto que os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal, assim como no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, expressamente validam a busca domiciliar sem autorização em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Consta dos autos que através de diligências a fim de localizar os supostos autores de um crime de homicídio, os policiais se deslocaram à residência da apelante Nicolly, ocasião em que se depararam com os acusados Weliton e Thiago em frente ao domicílio e durante a abordagem informaram que em seu interior havia armas de fogo.

Friso que é amplamente aceita jurisprudência a descoberta fortuita de outra prática ilícita (serendipidade), quando os agentes públicos são atraídos ao local por suspeita distinta.

Assim, o fato de, além das armas, terem sido encontradas, fortuitamente, substâncias entorpecentes, não retira a legitimidade da situação de flagrância que ensejou a entrada dos policiais na residência.

Logo, i
n casu
, a busca domiciliar encontra-se legitimada pela situação de flagrante de crime permanente, além da autorização concedida pela apelante Nicolly, consoante destacado pelo juízo singular.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA [...] - Além de franqueada a entrada dos policiais militares no imóvel residencial do agente, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho sabidamente utilizado no comércio malsão; - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena”.
(TJ-MT - APR: 10024829320208110009, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023)

“REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – [...] – ENCONTRO FORTUITO DAS DROGAS – SERENDIPIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL [...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). [...] 3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime ( AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). [...] A caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, ‘não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’ (STJ, RHC 81.964/RS)” [TJMT, N.U 0006790-03.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/9/2021, Publicado no DJE 27/9/2021]”.
(TJ-MT 10002429020228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/08/2022)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem razão, no mérito, os apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 169759382, p. 137-138), do Boletim de Ocorrência (ID 169759382, p. 144-148), do Termo de Apreensão (ID 169759382, p. 164-165), do Laudo Pericial Definitivo (ID 169759384, p. 19-24), do Relatório de Extração de Dados Telefônicos (ID 169759399), assim como da prova oral produzida.

“Infere-se dos autos que operação conjunta das polícias civil e militar numa residência, coabitada pelos réus MAYCON FERNANDES SILVA, WELITON PEREIRA DA SILVA, sua esposa NICOLLY OLIVEIRA LEAL, e THIAGO APARECIDO DA SILVA, logram êxito em localizar no imóvel armamento [dois revólveres calibre .38], entorpecentes [(i) 07(sete) unidades de substância análoga a maconha, acondicionadas em plástico filme, em porções médias e (ii) 24(vinte e quatro) unidades de substância análoga a pasta base de cocaína, acondicionadas em plástico filme, sendo 22 (vinte e duas) porções pequenas e 2 (duas) porções medias] e duas balanças de precisão, a indicar que a casa era utilizada como suporte para o narcotráfico e crimes correlatos”
(ID

169759388, 09).

Ouvido em juízo, o delegado de polícia Raphael Pereira alegou que:

“Foi encontrado nessa casa drogas e armas de fogo. As armas de fogo elas já se demonstraram compatíveis, inicialmente, compatíveis com as armas de fogo utilizadas nos crime na Sapeka, eram revólveres possivelmente calibre 380, isso chamou a atenção de gente, a possível ligação, entre os crimes, fora o fato, que já tinha arrecadado as imagens da lanchonete, em que mostravam que eram dois homens, de estatura mediana pela branca e dois dos conduzidos tinha essas características (...) lá na residência onde foram encontrados todos os conduzidos, eles tinha de fato uma roupa que era condizente coma roupa de pelo menos um dos homicidas, que teria matado as vítimas na Sapeka, então foi determinada a apreensão dessas roupas, era uma camiseta de manga cumprida, se não me engano rosa e um tênis claro, que é visivelmente, pelo vídeo a roupa de um dos atiradores (...) a senhora Nicolly assistiu ao vídeo e roupa também e confirmou que aquela roupa que estava na casa dela, a assistindo ao vídeo, ela identificou (...) dois dos conduzidos (...) Maycon e Wellinton, de cabeça não me lembro o nome (...) feita essa confirmação dos nomes e da identidade, até pela própria esposa, a convivente de um deles, eles foram ouvidos, negaram a autoria, mas haviam elementos suficientes para prisão em flagrante, pelo homicídio, em razão do encontro do armamento compatível, da roupa encontrada na casa, de serem pessoas que tem a estatura e a aparência daqueles que foram vistos em vídeo (...) a princípio a motivação seria a rivalidade entre organizações criminosas, as pessoas que morreram, não todas, entre as que morreram, haviam pessoas que se intitulavam, membros do PCC aqui na cidade, e os conduzidos são membros do Comando Vermelho, ou pelo menos, se intitulavam, membros do Comando Vermelho, ou tem uma afinidade junto ao Comando Vermelho (...) quanto as drogas, a princípio era um local de venda de drogas”
(ID 169759427).

No mesmo sentido, o policial militar Elessandro Araújo Pimentel afirmou que:

“[...] na data flagrancial, receberam denúncias que indicavam um possível paradeiro de dois indivíduos que possuíam características parecidas com os suspeitos de outro homicídio praticado nesta cidade. Afirmou que, ao se deslocarem até a localidade, avistaram o recorrente Thiago Pereira da Silva e o codenunciado Weliton Fernandes Silva, que fugiram durante a aproximação e, assim, foram posteriormente abordados pela guarnição. Explanou que, durante as diligências, foram localizadas duas armas de fogo, além de drogas no interior da residência dos increpados”
(ID 169759427, p. 05).

Tais declarações também foram confirmadas pela testemunha Wanderlei Nogueira, que comandava a guarnição que efetuou a prisão dos recorrentes.

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Corroborando a versão apresentada pelos policiais, consta dos autos o relatório de extração de dados telefônicos, que confirma, indene de dúvidas, a atuação do apelante Thiago como traficante em São José do Rio Claro. Veja-se:

“***Constatei também que no áudio ptt 20220401-WA0035 o indivíduo Thiago Aparecido da Silva dialoga com um usuário de drogas, onde ele vende entorpecentes, conforme mensagens descritas abaixo:

Thiago cabeleireiro (65) 99203-0691

- E aí Thiagão aqui é o Thiago Cabeleireiro eu liguei pra mano Carlinhos lá ele pediu pra ver com você um “chá” qualquer coisa eu ia resgatar rápido aí fui ver com ele 20tão ele pediu pra mandar mensagem pra você

- Opa mn tou ntv dnv do pó, da gordura e do braw se canta algum corre se bina eu veado tô indo aí demoro to aqui no centro desce aqui perto da escola São José perto da praça que entrego pra você aqui dmr

Henrique (65) 99328-8083

- ntv já mn quem tá na voz? Henrique to sim 25g cola aqui vou separa aqui aí vem pegar ak na avenida Cuiabá na pracinha do progresso dmr”
(ID
169759399).

Em relação à apelante Nicolly, embora não haja elementos que comprovem a mercancia propriamente dita, o conjunto probatório demonstra a prática da traficância na modalidade guardar/ter em depósito, haja vista que armazenava em sua residência substâncias entorpecentes que seriam destinadas à comercialização.

Friso, ainda, que a fim de eximir-se da responsabilidade penal, a apelante alegou em juízo que possuía fonte de renda lícita, visto que trabalhava como revendedora da “Hinode”, todavia não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse tal alegação, o que torna sua versão inverossímil.

Ademais, conforme consignou o magistrado
a quo
:

“Cabe ressaltar que a mudança de versão da narrativa dos acusados, em ordem a se eximirem e livrar comparsas de uma condenação pelos ilícitos perpetrados, desacompanhada de quaisquer provas de que teriam sido coagidas e/ou ameaçadas, não tem o condão de per si invalidar a coerência do depoimento das testemunhas do processo, notadamente, o bom trabalho executado pela polícia militar e polícia civil, o qual deve ser prestigiado, considerada a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente o tráfico de drogas, pois cada dia mais organizado e capilarizado, a fim de evitar/dificultar as ações policiais, a apreensão de grande quantidade de drogas e seus insumos e, na maioria das vezes, intimidando/executando testemunha”
(ID 169759388, p. 10).

Dessa forma, a tese de negativa de autoria apresentada pelos apelantes não encontra guarida no conjunto probatório.

A apelante Nicolly pugna ainda pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, que não foi efetuado pelo juízo
a quo
ao argumento de que:

“[...] inaplicável, na hipótese, a minorante do tráfico privilegiado, ante o modus operandi da ação delituosa, já que eram responsáveis por “boca de fumo”, local de conhecimento geral dos usuários, facilitando a aquisição e utilização das drogas, o que fideliza os usuários/clientes, contribuindo, assim, para seu lucro e disseminação dos efeitos nocivos do uso de drogas, fatos esses a indicar não se tratarem de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante”
(ID 169759388 - p. 11).

Saliento que, a fim de obter o benefício da diminuição, o réu deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Embora a apela
nte
possua bons antecedentes e seja primária, não faz jus à minorante, tendo em vista que o conjunto probatório evidencia sua dedicação às atividades criminosas
, ante a variedade de drogas, modo e local de armazenamento, ausência de comprovação de fonte de renda lícita.

Soma-se a isso o envolvimento da acusada com integrantes de organização criminosa, haja vista que sua residência (conhecida como “boca de fumo”) funcionava como refúgio para vários integrantes de organização criminosa, inclusive para o seu convivente, Weliton Pereira da Silva, que em razão de rixa entre facções criminosas, supostamente cometeu o crime de homicídio.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a mercancia de substâncias ilícitas não ocorreu como um episódio casual ou fortuito na vida da acusada. Logo, não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

A defesa do acusado Thiago objetiva a fixação da pena-base no mínimo legal, em síntese, ao argumento de que
“nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP podia ser considerada desfavorável ao apelante, o que demonstra que o referido aumento não se justifica”
(ID 169759412).

Contudo, sem razão. Isso porque, conforme ponderou o juízo singular:

“As circunstâncias e consequências do crime, na hipótese dos crimes de tráfico, dizem respeito, de um lado, com a natureza e a quantidade de droga apreendida com o(a) ré(u), e, de outro lado, com as condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente. Nesse particular, constata-se que o réu era um dos responsáveis por operacionalizar uma “boca de fumo” em residência particular, local destinado ao armazenamento, exposição à venda e consumo de entorpecentes, contribuindo, desta forma, para a disseminação e facilitação do uso de drogas. Esse elemento concreto advindo dos autos permite concluir a manifesta reprovação destas circunstâncias judiciais, as quais, repita-se, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 manda seja considerada com preponderância sobre as demais. Com efeito, revelam-se manifestamente desfavoráveis a(o) ré(u) estas circunstâncias, seja em virtude da já grafada nocividade do(s) psicotrópico(s) com ele(a) encontrado(a), seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja ainda em virtude do local em que praticada a infração penal. Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis, especificamente, as circunstâncias e consequências do crime, e considerada a pena prevista para o crime de tráfico – reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa – e o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (10 anos), donde resulta em um acréscimo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal para cada circunstância valorada negativamente, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão”
(ID 169759388, p. 22-23).

Desse modo, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, encontra-se idoneamente fundamentada, haja vista que “
o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente”
(STJ, HC 364577/SP).

Ademais,
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional, também não merece prosperar.

O juízo singular fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena,
“em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, bem como em observância ao § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu desfavor, fato esse que autoriza a fixação de regime penal mais severo, presente a regra inserta no art. 33, § 3º, do Código Penal”
(ID 169759388 - p. 24).

Destaco, por oportuno, que “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

O órgão ministerial objetiva a condenação dos apelados pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), posse ilegal de arma de fogo com identificação suprimida (art. 16, § 1ª, inciso IV, da Lei n. 10.826/03) e associação para o tráfico de drogas (artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006), em concurso material (ID 169759392).

Entretanto, tal pleito não merece provimento.

Com acerto, o juízo singular absolveu os acusados da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11. 343/06), em síntese, ao argumento de que:

“Compulsando o acervo probatório produzido nesta ação penal, detém-se que não restou amplamente comprovada a associação para o tráfico de substâncias ilícitas imputada aos acusados. Pois bem. Inexistem dúvidas quanto à traficância de substância ilícita conforme fundamentação alhures mencionada. Contudo, não está caracterizado o animus associativo entre THIAGO APARECIDO DA SILVA e NICOLLY OLIVEIRA LEAL. A atuação em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre os réus com vistas à obtenção do resultado ilícito é suficiente para configurar o concurso de pessoas, mas não para integrar o tipo do art. 35 da Lei nº 11.343/06. Por consequência, o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), resta demasiadamente prejudicado. Nessa linha de intelecção, bem se percebe que a acusação não se desincumbiu de seu ônus processual derivado do art. 5º, inc. LVII, da CF/88, em provar a responsabilidade criminal dos réus THIAGO APARECIDO DA SILVA e NICOLLY OLIVEIRA LEAL na prática do delito de associação para o tráfico. Outra solução não se nos apresenta, pois, que sua absolvição, ante a ausência de provas bastantes para a sua condenação”
(ID 169759388).

De fato, embora seja inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes, o conjunto probatório se apresenta nebuloso quanto à caracterização do crime de associação para o tráfico. Isso porque o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de comprovar a divisão de tarefas, assim como a existência de vínculo de estabilidade e permanência entre os acusados, características indispensáveis à configuração do crime de associação para o tráfico de drogas.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI 11.343/06, ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV E ART. 329, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – [...] RECURSO DESPROVIDO. Para a condenação pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta. Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da persecutio criminis, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório, sendo o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia de incumbência do órgão acusador. [...]
(TJ-MT - APR: 00047177720188110055, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06)– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11. 343/06) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – REQUER A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica. Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos”.
(TJ-MT 10007271520208110080 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)

O magistrado
a quo,
ao absolver os acusados quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), bem como de posse ilegal de arma de fogo com identificação suprimida (art. 16, § 1ª, inciso IV, da Lei n. 10.826/03), considerou que:

“Na hipótese, o acervo probatório produzido nesta ação penal denota que não restou amplamente comprovada a posse compartilhada do armamento apreendido na residência dos indiciados. Malgrado não haver dúvidas quanto à traficância de substância ilícita conforme fundamentação alhures mencionada [item 2.2], e existir elementos informativos de que as armas e munições foram encontradas em cima de uma geladeira, no imóvel alvo da operação policial, a denotar estar em local de fácil acesso, no curso da instrução criminal, todavia, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não se comprovou, de forma inequívoca, que o armamento apreendido na residência dos réus seria de uso compartilhado. Isso porque os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus e arrolados como testemunhas, em juízo, não confirmaram a localização do armamento apreendido – em cima da geladeira. Com efeito, os policiais limitaram-se em afirmar que participaram da operação relacionada ao evento criminoso dos crimes contra vida imputados os corréus MAYCON FERNANDES SILVA e WELITON PEREIRA DA SILVA, objeto da ação penal de competência do tribunal do júri n° Ação Penal n° 1000926-13.2022.8.11.0033. Ademais, os referidos policiais confirmaram que estavam no local da ação policial (residência alvo) na parte exterior, somente dando apoio aos policias militares do grupamento da Cavalaria de Nova Mutum/MT, estes, sim, os responsáveis por realizar a varredura no imóvel. Por consequência, os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei Federal n° 10.826 de 2003] e de posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação raspada, suprimido ou adulterado [art. 16, § 1ª, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826 de 2006], restam demasiadamente prejudicados. Nessa linha de intelecção, bem se percebe que a acusação não se desincumbiu de seu ônus processual derivado do art. 5º, inc. LVII, da CF/88, em provar a responsabilidade criminal dos réus THIAGO APARECIDO DA SILVA e NICOLLY OLIVEIRA LEAL na prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação raspada, suprimido ou adulterado. Outra solução não se nos apresenta, pois, que sua absolvição, ante a ausência de provas bastantes para a sua condenação”
(ID 169759388).

Assim, como bem consignado na r. sentença, o conjunto probatório mostra-se anêmico acerca de tais crimes, mormente por não restar evidenciado a ciência e disponibilidade de uso das armas, assim como a unidade de desígnios para o cometimento dos crimes, o que torna inviável o acolhimento da pretensão do
Parquet
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...] 3. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE JHEIMESON PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DA PROVA. FALTA DE PROVA CONVINCENTE DO PORTE COMPARTILHADO. INCIDÊNCIA DO ADÁGIO IN DUBIO PRO REO. [...] O alegado porte compartilhado de arma de fogo não se revela prova suficiente para a condenação, mormente por não restar evidenciada a unidade de desígnios para o cometimento do crime [...]”.
(TJ-MT - APR: 10064481920218110045, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023